Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO PELA MODALIDADE ELETRÔNICA. MUTUÁRIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO FÍSICO. FINALIDADE. VERIFICAÇÃO DE SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS. EXIBIÇÃO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO DE FORMA ELETRÔNICA. CONDIÇÕES. EXTRATOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS FORNECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, ANTES DO AVIAMENTO DA DEMANDA. DETALHAMENTO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO. INTERESSE DE AGIR. OBJETO DA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Aviada ação de produção antecipada de provas, cujo objeto cingira-se à exibição do instrumento físico originário de contrato de empréstimo contratado de forma eletrônica de molde a guarnecer a mutuária acionante com as condições que pontuam o contratado, a constatação da inexistência do instrumento de contratação físico e da disponibilização dos extratos e informações financeiras pertinentes ao negócio, pelo mutuante, no âmbito administrativo e anteriormente ao aviamento da demanda, implica situação de carência de ação decorrente da falta de interesse de agir da postulante, à medida em que, não subsistindo contrato físico, aliado ao fornecimento das condições que pautam o empréstimo, denuncia a falta de utilidade, necessidade e adequação da pretensão formulada (CPC, art. 485, IV).
2. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.